Tribunal: TJMMG
Processo: 2000203-33.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000203-33.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000918-72.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 02/10/2025 Publicação: 08/10/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CAPTURA DO DESERTOR – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 270, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE – ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende a liberdade provisória para desertor capturado em flagrante, no quinto episódio de deserção perpetrado em curto período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se ficou comprovada, de plano e sem necessidade de análise fático-probatória, a alegação de ausência de justa causa para manter a prisão do paciente que foi decretada na audiência de custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão do acusado que comete, pela quinta vez, o mesmo crime de deserção, constitui medida necessária e imprescindível, para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de habeas corpus denegada. _________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 270, parágrafo único, alínea “b” e CPM art. 187. Jurisprudência relevante citada: Sem citação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem de habeas corpus, sendo vencido o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pela ilustre defensora pública doutora Luciana de Castro Linhares Machado em favor do paciente, Cb PM Cláudio Castro Alves, que se encontra preso no 1º Batalhão de Polícia Militar, sediado nesta Capital. Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04 de setembro de 2025, por ausência injustificada ao trabalho desde o dia 22 de agosto de 2025, o que teria configurado o delito de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar. Sustenta que o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal (CF) de 1988 e o artigo 466 do Código de Processo Penal Militar garantem a concessão de habeas corpus em casos de violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção. Afirma que a prisão preventiva do paciente foi decretada, de ofício, pelo juiz, mesmo com o Ministério Público requerendo a liberdade provisória, em nítida violação ao sistema acusatório e ao devido processo legal, conforme estabelecidos pela CF/88 e pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Além disso, aduz que a decisão judicial não apresentou elementos concretos que justificassem a necessidade da prisão preventiva, tornando-a desproporcional e ilegal. Afirma que a prisão preventiva não pode ser usada como antecipação de pena e, ao final, requer o recebimento do habeas corpus e o deferimento de medida liminar, para a imediata liberdade do paciente; e, no mérito, a determinação da revogação da prisão preventiva, após o processamento do writ. O eminente desembargador Jadir Silva, em sede de plantão judiciário, negou a concessão da liminar, ao considerar que os elementos trazidos pela impetrante não tinham aptidão para justificar, naquele momento processual, a antecipação de mérito do habeas corpus, sendo indispensáveis os devidos esclarecimentos, a serem prestados pela autoridade apontada como coatora, dos motivos que a levaram à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A autoridade apontada como coatora, meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, prestou suas informações no evento 15, enquanto a eminente procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal trouxe seu parecer no evento 18. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pela ilustre defensora pública doutora Luciana de Castro Linhares Machado em favor do paciente, Cb PM Cláudio Castro Alves, pleiteando a revogação de sua prisão, alegando constrangimento ilegal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em razão de a referida prisão ter sido decretada, de ofício, pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, nos autos da Instrução Provisória de deserção n. 2000918-72.2025.9.13.0001. Narra a inicial que o paciente, depois de permanecer injustificadamente ausente do serviço, desde o dia 22 de agosto de 2025, foi preso em flagrante delito no dia 04 de setembro de 2025, por ter-se configurado, em tese, o delito de deserção, especificado no artigo 187 do Código Penal Militar. A ilustre defensora pública, equivocadamente, afirmou que a prisão preventiva do paciente foi decretada, de ofício, pelo juiz, com franca violação ao sistema acusatório e ao devido processo legal, tratados e defendidos na Constituição Federal de 1988 e na Lei n. 13.964 de 24 de dezembro de 2019, porque o foi à revelia do requerimento apresentado pelo promotor de justiça que pugnava por sua liberdade provisória. Senhores desembargadores! A questão trazida à análise desta colenda Segunda Câmara é de fácil e simples solução, porque decorre de uma interpretação equivocada da douta defesa. Depois de analisar com a devida cautela estes autos, constatei que não há que se falar em conversão de prisão em flagrante delito em prisão preventiva do paciente, conforme explanado na exordial. Se a prisão em flagrante delido do paciente foi decretada no curso da audiência de custódia, foi porque, nos autos de uma instrução provisória de deserção, a concessão da liberdade provisória encontra óbice intransponível na regra do art. 270, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), como se nota no dispositivo reproduzido a seguir: Art. 270. O indiciado ou acusado livrar-se-á solto no caso de infração a que não for cominada pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Poderá livrar-se solto: [...] b) no caso de infração com pena de detenção não superior a dois anos, salvo as previstas nos arts. 157, 160, 161, 163, 164, 166, 173, 176, 177, 178, 187, 192, 235, 299 e 302 do Código Penal Militar. (Grifei). Outro argumento sustentado pela impetrante, e que precisa ser rechaçado, refere-se à alegação de que a decisão judicial, sem a apresentação dos elementos concretos que justificassem a necessidade da prisão preventiva a tornou desproporcional e ilegal. Destaco, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os parágrafos a seguir, exatamente no sentido oposto da tese arguida: [...] O magistrado subscritor destas informações, não concedeu o benefício da liberdade provisória por expressa vedação legal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prevista no art. 270, alínea “b”, do CPPM. Também não concedeu o benefício da menagem em razão do teor da certidão do evento 8, pela qual se pode notar que não se trata de indiciado com bons antecedentes, notadamente diante da prática reiterada, em tese, do delito em questão, nos autos n° 2000754- 38.2024.9.13.0003, 2000687-42.2025.9.13.0002 e 2000913-50.2025.9.13.0001. Isso porque, ao contrário do que se exige para a concessão do benefício da menagem, não se vislumbra comportamento isolado pelo militar, mas sim que tem sido comum aportar na Justiça Militar feitos relacionados ao crime de deserção, o que lhe retira a condição de ser beneficiado com a menagem. Em complementação à decisão, em 08/09/2025, o magistrado subscritor destas informações, ressaltou que o desertor quando se apresenta voluntariamente ou é capturado, permanece preso e foi decretada a prisão preventiva do militar nos termos dos artigos 254 e 255, alíneas “d” e “e”, do CPPM, notadamente porque a manutenção de sua prisão há de assegurar a aplicação da lei penal militar, posto que segundo informações contidas na CAC o paciente tem sido useiro e vezeiro na prática de condutas que se amoldam ao tipo penal de deserção; bem como para assegurar a manutenção dos princípios de hierarquia e disciplina militares que ficam prejudicados com a liberdade do paciente. [...] Na mesma linha de entendimento, trago à colação os parágrafos extraídos do parecer ofertado pela eminente procuradora de justiça com atuação nesta Corte: [...] Pois bem, a questão se revela singela, porque, ao contrário do que sustentou a impetrante (evento 1 - INIC1 - fls. 04), na realidade, não houve conversão de prisão em flagrante em preventiva, mas sim a captura do Cb Cláudio em decorrência da sua condição de desertor, cujo rito especial determina o acautelamento imediato até posterior deliberação sobre a soltura, a qual, no presente caso, não ocorreu em virtude, sobretudo, da vedação expressa contida no artigo 270, parágrafo único, alínea “b”, do CPPM (evento 1 - OUT2 - fls. 266). Ademais, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (evento 15), não foi concedida a menagem diante da verificação da prática reiterada pelo paciente, em tese, do delito de deserção, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar para fins de se assegurar a aplicação da lei penal e resguardar os princípios da hierarquia e disciplina, nos termos dos artigos 244 e 255, alíneas “d” e “e”, ambos do CPPM. Com efeito, a medida se mostra plenamente justificada e respaldada na lei, considerando que, iniciada a instrução provisória por meio do Termo de Deserção, o militar desertor se sujeita, desde logo, à prisão, conforme prevê o artigo 452 do CPPM, justamente como forma de se garantir a disciplina na rotina castrense e evitar que policiais militares abandonem os seus postos de trabalho, causando prejuízo à Corporação e à sociedade como um todo. [...] Por todas as razões expostas, e sem perceber qualquer constrangimento ilegal a ser desfeito por esta via, decido por denegar esta ordem de habeas corpus e manter a prisão decretada em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 desfavor do paciente Cb PM Cláudio Castro Alves, nos autos da Instrução Provisória de Deserção n. 2000918-72.2025.9.13.0001. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Peço vênia para divergir do posicionamento adotado pelo ilustre relator, Des. James Ferreira Santos, por entender que restou configurado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. Da análise das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Evento 15), verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 04/09/2025, pela prática, em tese, do delito de deserção tipificado no art. 187 do Código Penal Militar (CPM). Na audiência de custódia realizada no dia 05/09/2025, o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente. Observa-se, entretanto, que autoridade impetrada, mesmo com a manifestação favorável do Ministério Público, não concedeu a liberdade provisória ao paciente, com base na vedação legal prevista no art. 270, parágrafo único, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), como é possível verificar do seguinte trecho da decisão: Dada a palavra ao Ministério Público, a douta representante do Ministério Público se manifestou opinando pela concessão da liberdade provisória sem a fixação de fiança. Dada a palavra à Defesa, a douta Defensora Pública se manifestou no mesmo sentido, opinando pela concessão de liberdade provisória ao conduzido, sem fixação de fiança. Pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME foi proferida a seguinte decisão: Tratam os presentes autos de instrução provisória de deserção, em que figura como indiciado o CB PM Cláudio Castro Alves. A Constituição Federal admite a concessão de liberdade provisória, quando a lei expressamente autorizar o seu deferimento, máxime o disposto no artigo 5º, inciso LXVI. Desta forma, considerando que o Código de Processo Penal Militar veda expressamente a concessão da liberdade provisória nos crimes de deserção, nos termos do artigo 270, parágrafo único, alínea “b”, deixo de conceder o benefício da liberdade provisória ao conduzido [...] (Evento 1 – OUT2 – fl. 266/267) (Destaque-se). Em 08/09/2025, sem qualquer manifestação do Parquet, o juiz decretou a prisão preventiva do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da reiteração delitiva, bem como para salvaguardar os princípios da hierarquia e disciplina militares, nos seguintes termos: É necessário destacar que o desertor quando se apresenta voluntariamente ou é capturado, permanece preso. Vale ressaltar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que o Código de Processo Penal não autoriza a concessão da liberdade provisória àqueles que praticam o crime de deserção, conforme art. 270 § único alínea “b”. Autoriza porém, a concessão da menagem nos termos dos artigos 263 e seguintes do mesmo Estatuto Processual Penal. No caso dos autos foi realizada a prisão do Cb PM Cláudio Castro Alves, tendo sido realizada a audiência de custódia, cujos dados constam registrados no evento 25. Não foi concedida ao militar a liberdade provisória e nem mesmo a menagem, sendo certo que foi mantida sua prisão. Foi constatado que o militar em questão possui em sua Cac da Justiça Militar, várias condutas que em tese se amoldam ao crime de deserção. O militar conduzido não faz jus ao benefício da menagem e os motivos que ensejaram a não concessão da menagem também se identificam com o disposto no artigo 255 alíneas “d” e “e” do CPPM. Por tais razões, decreto a prisão preventiva do Cb PM Cláudio Castro Alves, nos termos dos artigos 254 e 255 alíneas “d” e “e” do CPPM, notadamente porque a manutenção de sua prisão há de assegurar a aplicação da lei penal militar, posto que segundo informações contidas na Cac o militar tem sido useiro e vezeiro na prática de condutas que se amoldam ao tipo penal de deserção; bem como para assegurar a manutenção dos princípios de hierarquia e disciplina militares que ficam prejudicados com a liberdade do militar [...] – Evento 32 – Processo Originário. Ocorre que o ordenamento jurídico pátrio, especialmente após as inovações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 – o chamado “Pacote Anticrime” – não mais autoriza que o magistrado, por iniciativa própria, determine a decretação ou conversão de prisão preventiva sem provocação das partes legitimadas (Ministério Público, querelante, assistente da acusação, autoridade policial). O art. 3º-A do Código de Processo Penal (CPP), introduzido pelo referido diploma, consagra expressamente que: “O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.” A lógica acusatória impõe, portanto, a inércia da jurisdição, a imparcialidade do julgador e a separação das funções de acusar, defender e julgar. Em complemento, o art. 311 do CPP, com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, é categórico ao dispor: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.” Ou seja, a decretação ex officio está vedada, mesmo nos casos de conversão da prisão em flagrante. Nessa senda, trago à baila julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO PREVENTIVA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DECRETADA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que confirmou a legalidade da conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva, mesmo diante do pedido ministerial de concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. 2. O Ministério Público, desde a audiência de custódia, postulava expressamente pela liberdade provisória com imposição de medidas cautelares alternativas, conforme consta do registro do ato processual. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o juiz pode decretar de ofício a prisão preventiva quando o Ministério Público pleiteia medida cautelar menos gravosa. III. Razões de decidir 4. O art. 311 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva só pode ser decretada por provocação, sendo vedada a decretação ex officio de medidas cautelares no processo penal. 5. A decisão do juízo singular ultrapassou os limites da provocação e impôs, de ofício, medida de natureza mais gravosa do que a postulada, em contrariedade aos arts. 282, § 2º, e 311 do CPP. 6. A atuação judicial que impõe medida mais gravosa sem provocação viola a imparcialidade judicial e o sistema acusatório, rompendo a paridade de armas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas, a serem especificadas pelo juízo de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz, devendo respeitar a provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. 2. A imposição de medida mais gravosa do que a postulada viola o sistema acusatório e a imparcialidade judicial". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 2º, e 311. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (REsp n. 2.161.880/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) (Destaque-se). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que, em habeas corpus, concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por medidas cautelares diversas. 2. O paciente foi preso em flagrante e teve sua custódia convertida em prisão preventiva pelo juízo processante, sem requerimento específico do Ministério Público, que havia se manifestado pela concessão da liberdade provisória. 3. O agravante sustenta a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva e requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo pelo colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem requerimento do Ministério Público, é compatível com o sistema acusatório; e (ii) estabelecer se a decisão judicial que decreta a prisão preventiva contrariando manifestação ministerial pela liberdade provisória TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 caracteriza constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") retirou do juiz a possibilidade de decretar a prisão preventiva de ofício, exigindo prévio requerimento do Ministério Público, da autoridade policial ou do assistente de acusação. 6. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem provocação do Ministério Público, viola o art. 311 do CPP e compromete o sistema acusatório, caracterizando ilegalidade da custódia cautelar. 7. A manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória impede a decretação da prisão preventiva, pois o magistrado não pode impor medida mais gravosa sem provocação específica. 8. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece a ilegalidade da prisão preventiva decretada sem requerimento das partes, ensejando a concessão de habeas corpus para sua revogação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 962.749/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. 1. As alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, buscaram reforçar o sistema acusatório, a partir do que ficou vedada a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça passaram a não mais admitir a conversão, também de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, mostrando-se imprescindível o prévio requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial. [...]. (AgRg no RHC n. 172.009/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, DE OFÍCIO, EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO PELA LEI N. 13.964/2019. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. In casu, destacou o Tribunal local que "a autoridade apontada como coatora, sem que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, uma vez que o 'Parquet' se manifestou pela concessão de liberdade provisória, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Assim, conquanto não se desconsidere a gravidade do caso, em razão da atuação de ofício do Juízo 'a quo', deve ser relaxada a prisão do paciente, reconhecendo-se o alegado constrangimento ilegal", entendimento esse que vai ao encontro da jurisprudência desta Corte. II. "[...] 'em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP' (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 24/2/2021, DJe 15/4/2021)." (HC n. 687.583/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)" III. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.049.904/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (Destaque-se). Como se vê, inexiste controvérsia acerca do modelo acusatório conferido ao sistema penal brasileiro, caracterizado pela separação das atividades desempenhadas pelos atores processuais, pela inércia da jurisdição e imparcialidade do julgador. Esse entendimento, inclusive, foi consolidado pelo STJ, ao editar a Súmula nº 676, que assim dispõe: Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva. (Destaque-se). Não se pode, portanto, admitir que a previsão contida no art. 254 do CPPM – que admite a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz ou Conselho de Justiça – subsista isolada e dissociada da ordem constitucional e do sistema acusatório vigente no país. A norma deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal (CF) e com as reformas posteriores, que vedam expressamente a iniciativa judicial em matéria cautelar. Some-se a necessidade de observar o entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do art. 270, parágrafo único, alínea “b”, do CPPM, que veda, em tese, a concessão de liberdade provisória ao acusado pelo crime de deserção capitulado no art. 187 do CPM. A Suprema Corte firmou que não se admite a manutenção da prisão de desertores de forma automática, com base apenas na gravidade abstrata do delito ou em comandos legais genéricos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. A jurisprudência exige fundamentação concreta, com a demonstração da necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Sobre a impossibilidade de manutenção da custódia imposta de forma automática, como na hipótese do delito de deserção, cito o seguinte precedente: E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) – PRISÃO CAUTELAR – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A DENEGAÇÃO, AO PACIENTE, DO DIREITO DE ESTAR EM LIBERDADE, DEPENDE, PARA LEGITIMAR-SE, DA OCORRÊNCIA CONCRETA DAS HIPÓTESES REFERIDAS NO ART. 312 DO CPP – A JUSTIÇA MILITAR DEVE JUSTIFICAR, EM CADA SITUAÇÃO OCORRENTE, A IMPRESCINDIBILIDADE DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ADOÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA DO “STATUS LIBERTATIS” DO ACUSADO OU DO RÉU – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE – ILEGITIMIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO MERAMENTE PROCESSUAL COM APOIO, TÃO SOMENTE, NO ART. 453 DO CPPM – INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – PRECEDENTES – PEDIDO DEFERIDO. – A prisão processual prevista no dispositivo inscrito no art. 453 do CPPM não prescinde da demonstração da existência de situação de real necessidade, apta a ensejar, ao Estado, quando efetivamente configurada, a adoção – sempre excepcional – dessa medida constritiva de caráter pessoal, a significar que a Justiça Militar deve justificar, em cada caso ocorrente, a imprescindibilidade da medida constritiva do “status libertatis” do indiciado ou do acusado, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação de prisão meramente processual. (STF, HC 112487 / PR - Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 24/09/2013. Publicação: 15/10/2013 Órgão julgador: Segunda Turma) (Destaque-se). EMENTA: Habeas Corpus. 1. No caso concreto, alega-se falta de fundamentação de acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) que revogou a liberdade provisória do paciente por ausência de indicação de elementos concretos aptos a lastrear a custódia cautelar. 2. Crime militar de deserção (CPM, art. 187). 3. Interpretação do STM quanto ao art. 453 do CPPM ("Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo"). O acórdão impugnado aplicou a tese de que o art. 453 do CPPM estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias como obrigatório para a custódia cautelar nos crimes de deserção. 4. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), a concessão da liberdade provisória, antes de ultimados os 60 (sessenta) dias, previstos no art. 453 do CPPM, não implica qualquer violação legal. O Parquet ressalta, também, que o decreto condenatório superveniente, proferido pela Auditoria da 8ª CJM, concedeu ao paciente o direito de apelar em liberdade, por ser primário e de bons antecedentes, não havendo qualquer razão para que o mesmo seja submetido a nova prisão. 5. Para que a liberdade dos cidadãos seja legitimamente restringida, é necessário que o órgão judicial competente se pronuncie de modo expresso, fundamentado e, na linha da jurisprudência deste STF, com relação às prisões preventivas em geral, deve indicar elementos concretos aptos a justificar a constrição cautelar desse direito fundamental (CF, art. 5º, XV - HC nº 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC nº 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC nº 87.041/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, maioria, DJ 24.11.2006; e HC nº 88.129/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ 17.8.2007). 6. O acórdão impugnado, entretanto, partiu da premissa de que a prisão preventiva, nos casos em que se apure suposta prática do crime de deserção (CPM, art. 187), deve ter duração automática de 60 (sessenta) dias. A decretação judicial da custódia cautelar deve atender, mesmo na Justiça castrense, aos requisitos previstos para a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP. Precedente citado: HC nº 84.983/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005. Ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 reformar a decisão do Conselho Permanente de Justiça do Exército, o STM não indicou quaisquer elementos fático-jurídicos. Isto é, o acórdão impugnado limitou-se a fixar, in abstracto, a tese de que "é incabível a concessão de liberdade ao réu, em processo de deserção, antes de exaurido o prazo previsto no art. 453 do CPPM". É dizer, o acórdão impugnado não conferiu base empírica idônea apta a fundamentar, de modo concreto, a constrição provisória da liberdade do ora paciente (CF, art. 93, IX). Precedente citado: HC nº 65.111/RJ, julgado em 29.5.1987, Rel. Min. Célio Borja, Segunda Turma, unânime, DJ 21.8.1987). 7. Ordem deferida para que seja expedido alvará de soltura em favor do ora paciente. (STF, HC 89645, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-09-2007, DJe-112 DIVULG 27-09-2007 PUBLIC 28-09-2007 DJ 28-09-2007) (Destaque-se). [...] Estão presentes, prima facie, os requisitos da medida cautelar. O periculum in mora decorre da privação ao direito ambulatorial do paciente, que se renova diariamente. O fumus boni iuris reside na existência de precedentes do STF segundo os quais a prisão cautelar, ainda que na justiça castrense, deve respeitar a natureza cautelar da medida, de modo que não é compatível com a constituição a custódia automática por esse ou aquele crime. Nesse sentido: HC 89645, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/09/2007. Ex positis, defiro a medida cautelar, para que o réu aguarde o julgamento do writ em liberdade. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, se por al não estiver preso. [...] (STF, HC 132738 MC / DF - Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 11/02/2016 Publicação: 16/02/2016. (Destaque-se). Assim, a interpretação que se deve adotar é a de que o art. 270, parágrafo único, alínea “b”, do CPPM, não foi recepcionado pela Constituição de 1988, justamente por instituir prisão cautelar automática, sem análise individualizada. A imposição de custódia processual sem fundamentos concretos configura violação direta à presunção de inocência e ao devido processo legal. No caso, independente da perspectiva que se analise, a prisão do paciente é ilegal. Em um primeiro momento, a autoridade impetrada, mesmo diante da manifestação favorável do órgão ministerial, não concedeu liberdade provisória ao paciente, em decorrência da prisão cautelar automática prevista no art. 270, parágrafo único, alínea “b”, do CPPM, o que, como visto, não se mostra viável, conforme a interpretação constitucional do dispositivo legal. Além disso, na decisão posterior em que há decretação da prisão preventiva do paciente fundamentada em elementos concretos dos autos, conforme determina a orientação da jurisprudência do STF, a autoridade impetrada também agiu de ofício, já que o Ministério Público opinou pela concessão de liberdade provisória ao paciente e não houve manifestação posterior pela decretação. Portanto, se é vedado ao magistrado decretar prisão preventiva de ofício e, ademais, se a própria vedação automática de liberdade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 provisória ao crime de deserção não foi recepcionada pelo ordenamento constitucional, a prisão ora analisada não pode subsistir. Logo, entendo que deve ser relaxada a prisão do paciente, declarando-se nula a decisão. Diante do exposto, renovando vênia ao ilustre relator, concedo a ordem do habeas corpus, para relaxar a prisão do paciente, determinando, por consequência, a sua imediata soltura, ressalvada a possibilidade de nova decretação de prisão, desde que requerida por parte legítima e devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. É como voto. Expeça-se alvará de soltura em favor de Cláudio Castro Alves, salvo se por outro motivo estiver preso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator